Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrido/embargante. Em suma, argumenta que o acórdão prolatado foi contraditório ante a “ INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA/INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL” bem como omisso/obscuro, uma vez que "não deixa claro qual o ato causou a interrupção mencionada.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradições a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento. Não restou verificada qualquer contradição, omissão ou obscuridade uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “(...)10. Inexiste nos autos prova de qualquer conduta que torne inequívoca a mora, ao contrário, há indicação de que o valor será pago, configurando reconhecimento de dívida, porque inscritos como despesas de exercícios findos, o que pode induzir o servidor a não movimentar a máquina judiciária para obter o pagamento.11. Dessa forma, se o Distrito Federal reconhece o débito em 2022, emite declaração com descrição de valores e informa que o pagamento ocorrerá nos termos da Lei 4.320/64, demonstrado está o direito da recorrente ao recebimento, não havendo que se falar em prescrição.”.
7. Dessa forma, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em contradição ou omissão/obscuridade, mas sim a intenção do embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ele parece cabível, vez que lhe beneficia.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.